Tribunal: TJSP
Processo: 1008588-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS ACEITAS. Sentença que jugou procedente a ação. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE. Conjunto probatório que confere validade às duplicatas regularmente emitidas e aceitas. Exceções pessoais que a emitente teria com o credor original que não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé. Carência da ação por ausência de certeza e liquidez dos títulos não configurada.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS ACEITAS. Sentença que jugou procedente a ação. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE. Conjunto probatório que confere validade às duplicatas regularmente emitidas e aceitas. Exceções pessoais que a emitente teria com o credor original que não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé. Carência da ação por ausência de certeza e liquidez dos títulos não configurada. Procedência da ação que se impõe. Requisitos para a interposição do recurso preenchidos, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.